Tribunal: STF
Processo: HC 218417
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-10
Data de publicação: 2022-08-10

Ementa:

Inteiro teor:
Habeas corpus. Homicídio qualificado. Ausência de participação do Paciente em audiência. Nulidade. Pedido de liminar. Ausência dos requisitos autorizadores. Indeferimento. Manifestação do Ministério Público Federal.



    Vistos etc.



    Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado pela Defensoria Pública da União em favor de André Abreu, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, da lavra da Ministra Laurita Vaz, que negou provimento ao agravo regimental no HC 580.032/PR (evento 32, fls. 289-94). 



    O Paciente foi denunciado pela suposta prática do crime de homicídio qualificado (art. 121, § 2º, I, III e IV, c/c art. 73, última parte, e art. 29, todos do Código Penal) (evento 32, fls. 190-5).



    Extraio do ato dito coator:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO. AUSÊNCIA DE PARTICIPAÇÃO DO RÉU EM AUDIÊNCIA DE OITIVA DE TESTEMUNHAS SIGILOSAS. NULIDADE RELATIVA. PREJUÍZO NÃO EVIDENCIADO. ORDEM DE HABEAS CORPUS DENEGADA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.



    1. A presença de réu em audiência de inquirição de testemunhas, embora recomendável, não é indispensável para a validade do ato, consubstanciando-se em nulidade relativa, cujo reconhecimento exige a efetiva demonstração de prejuízo à Defesa, nos termos do art. 563 do Código de Processo Penal. Precedentes da Quinta e da Sexta Turmas desta Corte Superior.



    2. Na hipótese, o Réu foi representado na audiência pela Defensoria Pública, o que indica a ausência de prejuízo ao Agravante. Ademais, trata-se de oitivas de testemunhas sigilosas. Logo, não há nulidade a ser declarada.



    3. Agravo regimental desprovido.” 



    No presente writ, a Defesa insurge-se contra a ausência de intimação do Paciente para a audiência de instrução. Aponta violação do art. 217 do Código de Processo Penal. Sustenta que “o acusado, embora preso, tem o direito de comparecer, de assistir e de presenciar, sob pena de nulidade absoluta, os atos processuais, notadamente aqueles que se produzem na fase de instrução do processo penal, que se realiza, sempre, sob a égide do contraditório”. Requer, em medida liminar, a suspensão dos efeitos do acórdão do Superior Tribunal de Justiça até o julgamento final do presente writ. No mérito, pugna pela anulação da audiência de instrução ocorrida no dia 10.3.2020 e a designação de nova audiência com a presença do Paciente em todos os atos do processo.



    É o relatório.



    Decido.



    Ressalto que, para fins de apreciação do pedido de liminar, é necessário avaliar se o ato dito coator configura patente constrangimento ilegal. 



    Ao exame dos autos, verifico que a decisão exarada pelo Superior Tribunal de Justiça se encontra fundamentada, apontando as razões de seu convencimento para rechaçar a tese defensiva. 



    Em análise de cognição sumária, não detecto a presença dos pressupostos autorizadores da concessão da medida liminar. 



    Ante o exposto, indefiro o pedido de liminar.



    Solicitem-se informações, em caráter de urgência, ao Juízo da 1ª Vara Privativa do Tribunal do Júri do Foro Central da Comarca da Região Metropolitana de Curitiba/PR, para que, no prazo de 5 (cinco) dias, esclareça sobre o andamento do Processo nº 0000996-95.2019.8.16.0006, devendo encaminhar cópia das peças que reputar relevantes e/ou senha de acesso aos autos.



    Após, colha-se a manifestação do Ministério Público Federal.



    Publique-se.



    Brasília, 10 de agosto de 2022.



Ministra Rosa Weber



Relatora